Tribunal: STF
Processo: ARE 1421265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CABÍVEL SOMENTE PARA DISCUTIR QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR TOTAL PAGO DIFERENTE DO VALOR TOTAL EXEQÜENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. É incontroverso que a limitação existente para a cognição de exceção de pré-executividade – cabível para a discussão de matérias de ordem pública – diz respeito apenas à necessidade de dilação probatória.



    2. Embora não haja um conceito definido quanto à expressão “questão de ordem pública”, apenas podem ser assim consideradas aquelas que afetem o desenvolvimento do processo - como, por exemplo, a competência, legitimidade e a prescrição – ou, ainda, que transcendam os interesses individuais das partes, afetando interesse da sociedade de um modo geral.



    3. Os valores cobrados na presente execução fiscal não conferem com os discutidos em ação de rito ordinário movida pelo contribuinte. Por outro lado, o objeto da execução é mais amplo e não houve indicação precisa dos débitos de IPTU impugnados na ação de rito comum. A ação declaratória se refere à cobrança de IPTU, enquanto a execução fiscal possui objeto mais amplo, abarcando a cobrança de IPTU e TCLD.



    4. Resta clara a necessidade de dilação probatória para a verificação da efetividade dos depósitos realizados pela Agravante, o que é requerido pela própria, evidenciando o não cabimento dessa discussão em sede de exceção de pré-executividade.



    5. O art. 85, §2º, do CPC/15 prevê que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios ali especificados (idênticos aos previstos no CPC/73).



    6. Na hipótese dos autos, deve ser considerado como proveito econômico obtido pela Agravante o valor da multa prevista nos arts. 1º ao 3º da Lei municipal nº 5.546/2012, aplicáveis ao caso.



    7. Honorários fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º do CPC/15, sobre o proveito econômico obtido pelas Agravantes, correspondente ao valor das multas cobradas, nos termos dos arts. 1º ao 3º da Lei Municipal nº 5.546/2012.



    8. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o Município propôs execução fiscal na data de 07/04/2017, com a finalidade de cobrar a quantia de R$ 161.342,94 (cento e sessenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), relativo ao IPTU e a TCLD, relativo aos exercícios de 2012 e 2013, incidentes sobre os imóveis situados na (i) rua Gonzaga Bastos, nº 153, Vila Isabel, Rio de Janeiro, CEP nº 20541-000; (ii) rua Capitão Ricardo Kirk, nº 79, Santa Cruz, Rio de Janeiro, CEP nº 23570-180; (iii) Avenida das Américas, nº 3959, loja nº 218, Barra da Tijuca, CEP nº 22631-003 (evento 1 – OUT 1).



    Em 2009 a Agravante propôs ação declaratória (evento 7 – OUT 6) requerendo o reconhecimento de imunidade tributária para o IPTU, nos termos do art. 150, VI, a, da CRFB/88. A Agravante depositou judicialmente a quantia de R$ 35.384,90 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) referente ao IPTU de 2012, R$ 37.430,80 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) referente ao IPTU de 2013, R$ 39.617,30 (trinta e nove mil seiscentos e dezessete reais e trinta centavos) referente ao IPTU de 2014.



    Enquanto os depósitos judiciais referentes ao IPTU dos anos de 2012 e 2013 perfazem o montante de R$ 72.815,70 (setenta e dois mil oitocentos e quinze reais e setenta centavos), a execução fiscal foi proposta em 2017, referente ao IPTU dos anos de 2012 e 2013, no montante de R$ 161.342,94 (cento e sessenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Portanto, após uma análise prima facie já se vê que não há correspondência entre os valores depositados e os cobrados na presente execução.



    Além do mais, embora as CDAs apontem quais os imóveis tributados pelo município, as cópias da ação declaratória não indicam quais débitos estariam abrangidos pelo depósito efetuado, o que impede o contraste com a dívida ora executada.



    A ação declaratória se refere à cobrança de IPTU, enquanto a execução fiscal possui objeto mais amplo, abarcando o IPTU e, ainda, débitos de TCLD.



    Resta clara a necessidade de dilação probatória para a verificação da efetividade dos pagamentos alegados pela Agravante, o que a própria admite no seu recurso de apelação ao requerer a realização de perícia.



    Tratando-se de matéria que necessita de dilação probatória, não é possível a acolher a exceção de préexecutividade, resguardada ao Apelante a via dos embargos à execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente